Tribunal: TJSP
Processo: 2119624-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2119624-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SECETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPINAS, é
agravado ARSENAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, des. Kleber Leyser de
Aquino, que declara. Acórdão com a relatora sorteada." , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2119624-14.2020.8.26.0000/50000 - Campinas
AGRAVANTE: SECETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
AGRAVADO: ARSENAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
VOTO No 17153AI
AGRAVO INTERNO – Despacho que deferiu a tutela
recursal – Diferimento dos prazos de pagamento de IPTU e
Taxa de Lixo - Presentes os requisitos para concessão de
antecipação de tutela - Manutenção do despacho - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interno
apresentado
pela
municipalidade de Campinas, nos termos do disposto no artigo 1.021 do CPC, no qual
requer a reconsideração da decisão agravada, que concedeu efeito ativo ao recurso para
diferir o prazo para pagamento de obrigações tributárias.
Em suas razões o Município alega, em suma, (i) a
inadmissibilidade da via mandamental, tendo em vista a ausência de direito líquido e
certo; ii) a autoridade indicada não é a responsável pela cobrança nem pela inscrição em
dívida ativa, sendo inaplicável a teoria da encampação no presente caso; iii) somente a
lei poderia estabelecer condições de moratória; iv) o Município está tomando medidas
para auxílio na pandemia, como o Decreto 20.800/20, que prorrogou o prazo para
pagamento de ISSQN para contribuintes do Simples Nacional e MEI, além da Lei
15.980/20, que alterou dispositivos da lei do parcelamento; v) as decisões do Município
não são aleatórias e indiscriminadas, pelo contrário, são criteriosas, baseadas nas
projeções dos impactos que essas medidas podem causar; vi) a argumentação trazida
pela empresa é genérica e desprovida da comprovação documental, sequer aponta o
suposto ato coator ou delineia o direito líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
impetrante, com o objetivo de obter provimento jurisdicional, visando a postergação do
prazo de vencimento de IPTU e Taxa de Lixo no âmbito do Município de Campinas, de
forma que as autoridades fiscais se abstenham de praticar atos executórios, bem como
de exigir multa e juros sobre tributos vencidos enquanto perdurar a situação de
calamidade pública instalada com a epidemia do Coronavírus (COVID-19).
Por despacho, ao receber o recurso de agravo de
instrumento, esta Relatora concedeu o efeito ativo às fls. 382/383, determinando-se a
suspensão da exigibilidade do IPTU e Taxa de Lixo pelo prazo de 60 dias, sem a
incidência de quaisquer penalidades.
Apresentadas contrarrazões pela Municipalidade às fls.
387/413, foram expostos os mesmos argumentos deste agravo interno.
Como já decidido anteriormente, entende-se que o
momento exige medidas de contenção de danos imediatos, que não comportam
procrastinação, a fim de evitar ou ao menos minimizar os danos financeiros pelas
atividades empresariais neste momento.
O surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma
condição superveniente absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas,
que, afetará, drasticamente, tanto a execução orçamentária planejada pelo Estado, como
as finanças das empresas e consequentemente dos que dela dependem, em defesa da
vida, da saúde e da própria subsistência econômica de grande parcela da sociedade
brasileira, tornando, para alguns, impossível o cumprimento absoluto das normas
tributárias.
Deste modo, não havendo mudanças fáticas ou legais que
pudessem modificar o entendimento desta Relatoria, entendo ser o caso de
desprovimento do agravo interno.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09942
Agravo Interno no 2119624-14.2020.8.26.0000/50000
Agravante: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
Agravada: ARSENAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Interessado: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Luis Mario Mori Domingues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IPTU E
TAXA DE LIXO Decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela
recursal, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido e
prorrogação por 60 (sessenta) dias os prazos de vencimento dos débitos
de IPTU e taxa de Lixo que venceram desde o ajuizamento da demanda
até a data do julgamento do recurso Pleito de reforma da decisão
Cabimento Moratória que depende de lei específica e de concessão pelo
ente federado que instituiu o tributo, notadamente o interessado Art.
152 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)
Omissão do
interessado que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de
violação do princípio da separação dos Poderes Ausência dos requisitos
legais para a concessão da antecipação da tutela recursal
Decisão
reformada
AGRAVO INTERNO provido, para revogar a concessão da
antecipação da tutela recursal.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Secretário
Municipal de Finanças do Município de Campinas contra a r. decisão
(fls. 382/383 dos autos principais), proferida no agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por Arsenal Administradora de Bens Ltda. em face do
agravante, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO,
impetrado pela agravada em face de ato do agravante, que deferiu em parte
a antecipação da tutela recursal, para suspensão da exigibilidade do crédito
tributário discutido e prorrogação por 60 (sessenta) dias os prazos de
vencimento dos débitos de IPTU e taxa de Lixo que venceram desde o
ajuizamento da demanda até a data do julgamento do recurso.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/19), em
síntese, que não há direito líquido e certo a ser reconhecido. Sustenta que a
autoridade indicada não é a responsável pela cobrança nem pela inscrição em
dívida ativa, sendo inaplicável a teoria da encampação no presente caso.
Aponta que somente a lei poderia estabelecer condições de moratória, além do
fato de o interessado estar tomando medidas para auxílio na pandemia, como a
edição do Decreto Municipal no 20.800, de 06/04/2.020, que prorrogou o prazo
para pagamento de ISSQN para contribuintes do Simples Nacional e MEI, além
da Lei Municipal no 15.908, de 28/05/2.020, que alterou dispositivos da lei do
parcelamento. Pondera que o interessado tem tomado decisões criteriosas,
baseadas nas projeções dos impactos que essas medidas podem causar no
orçamento público. Aduz que a argumentação trazida pela agravada é genérica
e desprovida da comprovação documental, sequer aponta o suposto ato coator
ou delineia o direito líquido e certo.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo interno, para a reforma da decisão atacada, para revogar a tutela
recursal (fls. 25/26).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil.
Em virtude da situação de pandemia decorrente do
COVID-19, pretende a agravada, através do agravo de instrumento, a
prorrogação dos prazos de vencimento das parcelas do IPTU e da taxa de lixo,
incluindo-se eventuais parcelamentos de débito em relação a tais tributos que
estejam em curso, relativamente aos imóveis de sua propriedade, para depois
do término da calamidade pública em razão da COVID-19.
Para a atribuição do “efeito suspensivo” ou o
“deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal”, será
necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, embora
modificados os termos, são os conhecidos “fumus boni iuris” e “periculum in
mora”, que de uma forma mais sintética, expressam o que deve ser avaliado
neste momento recursal (artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil).
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos não
estão presentes.
Consta dos autos que a agravada, em razão das crises
social e econômica geradas pela pandemia do COVID-19, teve sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira reduzida drasticamente, comprometendo o adimplemento da folha de
pagamento e a manutenção dos funcionários.
Ora, não há dúvidas de que a atual situação pela qual o
país passa, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, é grave e
causa inúmeros transtornos à agravada, seja por conta da necessidade de
readequação da forma de trabalho de empregados e fornecedores, seja por
conta da provável redução dos serviços prestados, seja por conta da nova
forma de administrar seus custos e, consequentemente, seja pela redução de
seus lucros.
Logo, entende-se que a pandemia decorrente do
COVID-19 é, inquestionavelmente, capaz de causar a desestruturação de
inúmeros
negócios,
proporcionando
prováveis
dificuldades
econômico-
financeiras à agravada, bem como à inúmeras outras empresas, quanto ao
cumprimento das obrigações assumidas, dentre elas as obrigações tributárias.
Entretanto, entende-se que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário através da concessão de novo prazo para o pagamento de
crédito tributário depende de ato normativo proveniente do interessado,
pessoa jurídica de direito público competente para a instituição do IPTU e da
taxa de lixo, ante a indisponibilidade do crédito tributário.
Assim sendo, não foi noticiado pela agravada que haja
qualquer ato normativo permitindo a postergação do prazo para pagamento do
IPTU e da taxa de lixo, sendo ressaltada, na verdade, a omissão do interessado
neste sentido, o que, segundo a agravada, permitiria a atuação do Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, malgrado o entendimento da agravada, compreendo
que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao
princípio de separação dos Poderes, depreendido do artigo 2o da Constituição
Federal1, destacando-se, ainda, que eventual atuação deste Poder implicaria
desequilíbrio quanto à arrecadação do ente administrativo, sobre a qual não
detém qualquer ingerência ou mesmo conhecimento quanto às dificuldades
enfrentadas pelo interessado para atendimento das necessidades da população
neste momento de pandemia.
Aliado a isso, há que se considerar que o interessado,
entendendo necessário, deverá tomar alguma medida pensando em toda a
classe empresarial do seu Município, e que, uma medida específica para uma
determinada empresa poderia desestruturar alguma programação neste
sentido, na medida em que, outras empresas também tentariam agir
individualmente, com resultados imprevisíveis para a programação coletiva.
Por fim, oportuno observar que o pedido principal do
mandado de segurança preventivo correspondente à postergação do
vencimento do IPTU e da taxa de lixo, corresponde à concessão dos efeitos da
moratória, já que objetiva a imposição de novo prazo para o pagamento de
tributo.
Ocorre que a moratória pretendida pela agravada
somente pode ser concedida através de lei, pela pessoa jurídica de direito
público competente para instituir o tributo ou, ainda, pela autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei pela pessoa jurídica de direito
1 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público competente, conforme se depreende do artigo 152 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)2.
Logo, não havendo qualquer lei atinente à questão, não é
possível ao Poder Judiciário permitir à agravada que cumpra suas obrigações
tributárias somente após o encerramento da pandemia, sob pena de violação
do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da Constituição
Federal3.
Portanto, ausente a “fumaça do bom direito” ou a
“probabilidade do direito”, o que é o bastante para o indeferimento da
antecipação da tutela recursal pedida.
Desta forma, deve ser reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente agravo interno, para revogar a concessão da antecipação da tutela
recursal.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)
2 Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I. em caráter geral:
a. pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;
b. pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II. em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada
região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos
passivos.
3 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1254BDE1
4
9
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1264ABD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119624-14.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.